Tribunal: TJBA
Processo: 8047965-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8047965-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. PREJUÍZOS À ATIVIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador em face do Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da mesma comarca, nos autos de ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros em face de empresa responsável por duto de petróleo, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo que teria causado prejuízos à atividade pesqueira e impactos ambientais na região. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se ação indenizatória decorrente de dano ambiental causado por vazamento de óleo, com prejuízos à atividade pesqueira de trabalhadores locais, deve ser processada perante Vara Cível comum ou perante Vara especializada em relações de consumo, à luz da teoria do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor estende sua proteção à figura do consumidor por equiparação, abrangendo todas as vítimas do evento danoso decorrente de relação de consumo, ainda que não integrem diretamente a cadeia contratual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que danos ambientais decorrentes de atividades relacionadas à cadeia de produção ou circulação de bens podem caracterizar acidente de consumo, permitindo o enquadramento das vítimas como consumidores por equiparação. Pescadores e marisqueiros afetados por derramamento de óleo decorrente de atividade empresarial inserida na cadeia produtiva configuram vítimas de acidente de consumo, sendo legítima a aplicação do regime jurídico do CDC. Com o reconhecimento da condição de consumidores por equiparação, impõe-se a incidência das normas consumeristas, o que atrai a competência das Varas de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda. A orientação do Superior Tribunal de Justiça tem sido adotada por esta Corte estadual em casos análogos envolvendo vazamento de óleo e prejuízos à atividade pesqueira, fixando a competência do juízo especializado em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar o feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.090.423/BA, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.297.698/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/12/2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.075.953/BA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/12/2023; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8046584-08.2022.8.05.0000, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21/03/2024; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8004808-57.2024.8.05.0000, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 04/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível nº 8047965-46.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, fixando a competência do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar a julgara demanda de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 04-11796